Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA IGUALITÁRIA DOS DIREITOS ADVINDOS DE IMÓVEL. UNIDADE OBJETO DE PROGRAMA HABITACIONAL. ALUGUÉIS DEVIDOS PELA EX-COMPANHEIRA EM DECORRÊNCIA DE POSSE E FRUIÇÃO EXCLUSIVA. COMPENSAÇÃO DAS BENFEITORIAS. FATO MODIFICATIVO NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É legítima a pretensão de reparação dos lucros cessantes frente àquele condômino que possui e usufrui exclusivamente da coisa comum. Nesse caso, para a liquidação do dano é possível a utilização do valor locatício.
2.Conforme a distribuição estática do ônus da prova, compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu cabe o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II do CPC). A demandada não comprovou a realização das benfeitorias e/ou que elas alterariam o valor locatício do imóvel, de modo que fossem compensadas.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.